Tribunal: CARF
Processo: 13884.000891/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000891/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.225 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
NELSON RIBEIRO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aplica-se o regime por competência, calculando o imposto de renda com base
nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, no caso dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
MULTA. CONFISCO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF no 2.
O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência. Não há que se falar em confisco
quando a multa é aplicada em conformidade com a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente, e também serem excluídos da
tributação os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000891/2011-17
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000891/2011-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-37.615 que
julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2008 – por verificar omissão de
rendimentos.
A impugnação foi apresentada em 17/06/2011 (e-fls. 02 a 35) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
a) Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de decisão judicial
em face do Instituto de Seguro Social, do período de 1994 a 2006, decorrente de
aposentadoria por tempo de serviço;
b) Do valor recebido foi descontado o valor de R$ 8.513,63, que foi retido pela fonte
pagadora como imposto de renda;
c) Segundo o impugnante, a homologação do crédito tributário deve ser feita dentro do
prazo decadencial de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, o que não
ocorreu, pois o contribuinte foi notificado em 2011 e os créditos compreendidos na
notificação de lançamento são do período de 1994 a 2006, indica o artigo 150, § 4o do
código tributário nacional;
d) Além dos fatos acima, segundo o contribuinte, a forma de cálculo foi equivocada
considerando que os rendimentos não foram rateados ao seu tempo, pois, refere-se a
rendimentos recebidos acumuladamente, e, portanto, deveriam ser calculados mês a
mês, e sim ainda não seriam tributáveis por se tratar de beneficio previdenciário, e
mesmo que fosse tributável não poderia ser tributado sobre sua totalidade;
e) Argúi em relação aos juros e correção monetária, que estas tem caráter indenizatório,
não havendo incidência do imposto de renda tendo em vista que não caracteriza
acréscimo patrimonial, mas, uma reparação por dano sofrido ao qual tem o único escopo
de recompor o patrimônio da impugnante;
f) Acrescenta que os honorários advocatícios devem ser excluídos da tributação, caso
fossem tributáveis os rendimentos recebidos;
g) Indica a Instrução Normativa RFB 1.145/2011 que altera a IN RFB 1.127, que tratam
da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, rateados por períodos;
h) Alega ainda, que a capacidade contributiva esta intimamente ligada à capacidade do
contribuinte, ao seu índice de riqueza, e, neste caso, o contribuinte trata-se de pessoa
humilde que não possui capacidade econômica para suportar os valores constantes na
notificação de lançamento;
i) Transcreve ementas de decisões judiciais com o objetivo de trazer os entendimentos
ali esposados para o seu caso específico.
j) Diante do exposto requer que seja cancelada a notificação de lançamento, que sejam
reconhecidos os direitos do contribuinte constantes da impugnação, requer ainda, a
produção de todos os meios de prova admitidos no processo administrativo,
notadamente a juntada de novos documentos caso seja necessário;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000891/2011-17

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 149 a 154) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos, reconhecendo a dedução de R$ 10.735,57, relativo aos honorários
sucumbenciais (e-fls. 71).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, na
forma da legislação vigente à época dos fatos.
Impugnação Procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
09/12/2014 (e-fl. 159). Em 08/01/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 161 a
192, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
Aduz pela aplicação da decadência nos termos do art. 150, §4o do CTN,
argumentando que a disponibilidade jurídica teria ocorrido entre 08/1994 e 06/2006, assim com a
ciência em 05/2011, teria ocorrido a decadência.
Não há motivos para alterar a decisão de piso, que muito bem motivou a data
correta de início da contagem do prazo de decadência, do recebimento dos valores relativos à
ação judicial:
Equivoca-se o impugnante ao afirmar ter ocorrido a decadência do direito de a Fazenda
Pública efetuar o lançamento pelo fato de os rendimentos recebidos referirem-se a
créditos relativos ao período de 1994 a 2006, pois, de conformidade com o artigo 43 do
CTN, O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000891/2011-17

natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica e
isso ocorreu quando do recebimento dos valores da ação em 2008;
Mérito
Regime de Competência
A controvérsia é para determinar o regime aplicável para a apuração do imposto
de renda – se o de caixa ou o de competência.
Até o ano de 2010, vigorava o art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA o imposto de renda incidiria no mês de
recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos dos custos da ação judicial, ou seja,
seguia o regime de caixa:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A MP no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350/2010,
acrescentou o art. 12-A a Lei 7.713/1988, e alterou a sistemática de tributação dos RRA:
Art. 12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito (...).
Os RRA provenientes de trabalho, aposentadoria, pensão e transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos por entidades publicas, passaram a ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês, e com aplicação da tabela progressiva aplicada ao número de
meses que se referia- regime de competência.
A redação do art. 12-A, foi modificada pela MP no 670, de 11 de março de 2015,
convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de 2015, eliminando a restrição quanto a natureza do
RRA:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000891/2011-17

Até 11/03/2015, os RRA’s pagos por entidade de previdência privada, estavam
sujeitos ao regime de caixa, passando para competência, somente a partir de 2015.
O julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014, sob a
sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC/73), pelo Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto
devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
Em conclusão, deve-se empregar o-regime de competência, qualquer que seja o
ano-calendário da apuração e a origem dos rendimentos.
A aplicação aos julgamentos do CARF é de forma obrigatória, por força
de determinação regimental do art. 99, do RICARF.
Deste modo, o cálculo do imposto de renda deve ser refeito nos termos do art.
12A, da Lei no 7.713, de 1988, com a redação dada pela Lei no 13.149, de 2015.
Juros de Mora
O Supremo Tribunal Federal – STF, na apreciação do RE no 855.091,
estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
Tema 808: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A expressão “remuneração por exercício de cargo, emprego ou função”
inclui as verbas descritas nos incisos I a XI do art. 16 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964. Portanto, inclui as complementações de aposentadoria, que é o
caso dos autos.
A aplicação aos julgamentos do CARF é de forma obrigatória, por força
de determinação regimental do art. 99, do RICARF.
Deste modo, devem ser excluídos da base de cálculo do tributo o valor
de R$ 76.409,82 (e-fls. 55 e 56), que correspondem aos juros de mora recebidos.
Honorários
O tema foi analisado pela decisão recorrida e reconhecida a existência de
honorários sucumbenciais, no valor de R$ 10.735,57, (fls. 71) que devem ser
excluídos da base de cálculo, conforme cálculo da DRJ.
Quanto aos honorários contratuais, conforme decisão de piso, foram
alegados mas não comprovados, mesmo tendo sido intimado para isso., motivo pelo
qual não podem ser considerados.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000891/2011-17

Multa de Ofício
A multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, de forma que
não há que se falar em inobservância a princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade . Os princípios previstos na Constituição Federal são dirigidos ao legislador de
forma a orientar a elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-
la. Afastar a multa prevista expressamente em diploma legal sob tais fundamentos implicaria
declarar a inconstitucionalidade da lei que a instituiu. Nesse sentido, cita-se a Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por, conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente, e também serem excluídos da tributação os juros de
mora.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 238
DF CARF MF
Original